Tribunal: TJMT
Processo: 1005132-04.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005132-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), MAURILO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 384.742.711-34 (AGRAVADO), GABRIEL HENRIQUE PARO - CPF: 339.755.998-71 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO -

MULTA COMINATÓRIA -
QUANTUM
EXCESSIVO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR -DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -

Segundo se infere da norma processual supramencionada, o valor da multa cominatória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento específico da obrigação, poderá, diante do caso concreto, ser adequado e ser modificado quando houver demonstração do cumprimento da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

II -
Apesar de o atraso no cumprimento da obrigação imposta à agravante ter causado algum dissabor, tal situação não deve gerar obrigação pecuniária excessiva e nem cumprir caráter indenizatório, sob pena de causar
o
enriquecimento sem causa
da contraparte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por S
Ã
O FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer nº 1011487-55.2023.8.11.0003, ajuizada por MAURILO RODRIGUES DE ALMEIDA, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir as
astreintes
.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que mesmo depois de reduzido, o valor da multa cominatória continua exorbitante e alheio aos parâmetros de proporcionalidade e da razoabilidade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não decisão
que
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir as
astreintes
.

Acerca da aplicação de multa cominatória, o Código de Processo Civil em seus artigos 536 e 537, dispõe o seguinte:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
.

Ainda:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva
;

Segundo se infere da norma processual supramencionada, o valor da multa cominatória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento específico da obrigação, poderá, diante do caso concreto, ser adequado e ser modificado quando houver demonstração do cumprimento da obrigação ou justa causa para o
seu
descumprimento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTE - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO - PRECEDENTES DO STJ - EXCESSO CONSTATADO - RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que comina astreinte não preclui nem faz coisa julgada (REsp nº. 1.333.988/SP), por essa razão, caso o valor se mostre excessivo, pode ser reduzido para evitar o enriquecimento ilícito. (N.U 1001999-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019,
Publicado
no DJE 05/04/2019)

A propósito, vale registrar que o entendimento recente, firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, deu interpretação mais ampla acerca da possibilidade de reexame do
quantum
apurado a título de multa cominatória, inclusive em situações em que a própria multa já tenha sido discutida.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos
arts
. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3.
Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
" (
EAREsp
n. 650.536/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/4/2021,
DJe
de 3/8/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento. Pedido de efeito suspensivo prejudicado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.722.847/MA, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em 29/5/2023
,
DJe
de 2/6/2023.)

No caso
sub judice
,
o exequente, ora agravado, apresentou memória de cálculo acerca da astreintes devida, no montante de
R$
532.000,00
(id nº
117491372
), que após deliberação do Juízo de origem, foi reduzida para o valor R$
300.000,00
(
trezentos mil
reais).

Ao realizar a detida análise do contexto dos autos, depreende-se que a
operadora de plano de saúde agravante, foi impelida, na fase de conhecimento, a fornecer
atendimento

home
care
em favor do agravado, incidindo, na espécie, a multa cominatória pelo atraso em relação ao cumprimento da obrigação.

Diante a recalcitrância da parte demandada,
a medida judicial foi resolvida via bloqueio judicial, restando, agora, a execução da referida multa.

Ocorre que, embora a multa cominatória tenha sofrido considerável redução na instância de origem, não há como se admitir o valor fixado, em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
,
sobretudo quando verificado o valor da
indenização por danos morais fixadas na sentença de procedência
, no montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

C
om efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AREsp
nº 738682, estabeleceu parâmetros de fixação da
astreintes
, onde ficaram assentadas as seguintes balizas:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PAR METROS DE FIXAÇÃO. 1. É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a)
efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado;
ii
) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade);
iii
) capacidade econômica e de resistência do devedor;
iv
) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo
(
duty

to

mitigate
de
loss
). (...) 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC,
arts
. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da
supressio
. Nesse sentido,
Enunciado
n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título de astreintes, foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente R$ 110.000,00). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor e, por outro lado, a possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim como poderia o próprio juízo ter adotado outros meios suficientes para o cumprimento da obrigação, é razoável a redução da multa coercitiva para o montante final de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 7. Recurso especial parcialmente provido. (
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016,
DJe
14/12/2016)

Sob o ponto de vista dos parâmetros delineados pela jurisprudência
, a irresignação da parte agravante merece prosperar
.

Neste particular,
apesar d
e
o atraso no cumprimento da obrigação imposta
à
agravante ter causado algum dissabor, tal situação não deve gerar obrigação pecuniária excessiva e nem cumprir caráter indenizatório, sob pena de causar
o
enriquecimento sem caus
a
da contraparte
, de modo
que, a multa cominatória
, na espécie,
deve ser reduzida para o valor de R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir o valor da multa cominatória apurada, para R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024